Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para fixação de alimentos indenizatórios em favor da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de, em sede de tutela antecipada de urgência, conceder à autora pensão civil, alegadamente vítima de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, ao dispor sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, estabelece restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
4. Caso em que, além da possível irreversibilidade de seus efeitos, a concessão da tutela antecipada de urgência resta inviabilizada pela impossibilidade de se verificar, de plano, a culpa da concessionária ou do Poder Público pelo acidente envolvendo a autora, sendo indispensável, para tanto, a abertura de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.059. Lei. 8.437/92, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722427-07.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 09.09.2025.